Tribunal: STF
Processo: HC 193755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jefferson Luiz Costa Silva, advogado, em benefício de Ícaro José da Silva Pinto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.9.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 615.709/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 15.8.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), nos arts. 304, 305, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada) e no art. 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).
     Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “DA IMPUTAÇÃO 
    Do racha, do homicídio e dos crimes diretamente conexos.
    Na manhã do dia 06 de agosto de 2020, por volta das 06h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete, nesta cidade, no sentido bairro-centro (norte-sul), os denunciados, na direção de veículos automotores, livres e conscientes, após acordo prévio, ainda que tácito, faziam entre si uma perigosa disputa automobilística não autorizada pela autoridade competente, desenvolvendo excessiva velocidade, absolutamente incompatível com as condições de tempo e lugar – local considerado perímetro urbano e com trânsito de veículos e pessoas, mesmo naquele horário, colocando em risco a segurança própria e alheia. 
    O primeiro denunciado, Ícaro José da Silva Pinto, dirigia o veículo marca BWM, modelo 328I 3A51, ano modelo 2012, cor azul, placa OOH-0328. O segundo denunciado, Alan Araújo de Lima, dirigia o veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, ano modelo 2013, cor branca, placa OBR 8066. 
    A disputa automobilística teve início após o imóvel nº 3304 daquela avenida, cujo sistema de segurança (CFTV) flagrou os denunciados numa velocidade compatível com a via, primeiramente passou o segundo denunciado na velocidade calculada de 30,74 Km/h, e depois o primeiro denunciado na velocidade calculada de 46,44 km/h, já iniciando sua perseguição ao segundo. 
    Numa via urbana, cujo limite máximo de velocidade é de 40km/h, na qual já se apresentava considerável movimento de pessoas e veículos, pelo imóvel nº 2826 (Drogaria Ultra Popular), sempre à frente, o segundo denunciado cruzou com a velocidade calculada de 93,71 km/h, enquanto seu desafiante, o primeiro denunciado, passou com a velocidade calculada de 99,22 km/h. 
    Os dois denunciados, agindo assim, conduzindo seus potentes veículos, com excessiva velocidade, agiam com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave e fatal resultado, tendo a plena consciência da alta probabilidade de isso ocorrer, ocasião em que, nas proximidades da confluência da Rua Severina Maria de Souza e Silva com aquela avenida, no afã de ultrapassar o segundo denunciado, que até então ‘ganhava’ o perigoso jogo, o primeiro denunciado deliberadamente acelerou seu veículo, alcançando uma impressionante velocidade calculada de 151,77 km/h, realizando, então, uma manobra evasiva à direita, invadindo parte da ciclo faixa, iniciando em seguida movimento para a faixa de trânsito, quando então atingiu violentamente o veículo, uma motoneta, que era conduzido regularmente pela vítima JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, 30 anos de idade, provocando sua morte. 
    Como resultado da violenta colisão, a vítima foi jogada contra o para-brisa do veículo do primeiro denunciado e arremessada a uma distância de 74,50m (setenta e quatro metros e cinquenta centímetros) do ponto de choque, e seu veículo foi arrastado pelo primeiro denunciado por uma distância de 130,30m (cento e trinta metros e trinta centímetros). 
    A jovem vítima sofreu lesões gravíssimas, que foram a causa eficiente de sua morte, ocorrida no próprio local do acidente, alguns minutos após a colisão, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de fls. 151/153, e em seu anexo fotográfico 
    Concluíram os i. peritos: ‘que a causa motivadora do evento foi a conduta irregular do condutor de V2 (BMW 328I), de placa OOH-0328, por transitar em velocidade de 151,77 km/h (111,77km/h acima do limite máximo estabelecido para a via) e por não atentar às condições de tráfego reinantes a sua frente, vindo a colidir e causar a morte de JOHNLIANE PAIVA DE SOUZA no local da ocorrência’. Sem qualquer sentimento de solidariedade, sem prestar socorro à vítima ou acionar as autoridades, o primeiro denunciado empreendeu fuga do local, conduzindo seu veículo, por rota secundária, até a Rua Buenos Aires, estacionando próximo ao imóvel nº 20, a quase 2 Km de distância do local do homicídio. Trata-se de um logradouro de pouco movimento, localizado por trás da Academia Blue Fit, no qual o primeiro denunciado, consciente do crime cometido, tentou esconder o veículo. Enquanto isso, a vítima agonizava no asfalto da Av. Antonio da Rocha Viana, falecendo antes do socorro médico.
      Consciente do mal feito, o segundo denunciado ainda retornou ao local, mas não partiu dele o chamado ao CIOSP, evadindo-se em seguida. 
    Informam os autos que os dois denunciados tinham participado de uma festa, no Bairro Raimundo Melo, num buffet, que teve início na noite anterior (05/08/2020) e que se estendeu por toda a madrugada, local no qual o primeiro denunciado fez a ingestão de bebida alcoólica. No alvorecer do dia, saíram os dois denunciados do local, no mesmo horário, conduzindo seus veículos, como mostram os vídeos e fotografias acostados aos autos. Neste mesmo momento, a vítima já tinha iniciado seus afazeres domésticos, aprontando-se e saindo com seu veículo, em direção ao seu trabalho, sem saber que vivia seus últimos momentos de uma jovem trabalhadora, a qual era responsável pelo sustento da mãe. 
    O segundo denunciado concorreu de qualquer forma para o resultado morte, eis que, ao aceitar a disputa – acordo tácito –, acelerando seu veículo, como também fazia o primeiro denunciado, não permitiu a ultrapassagem, fazendo-se ali o vínculo subjetivo. Um instigava o outro. Se o segundo denunciado tivesse mantido seu veículo no limite permitido da via, deixando que o primeiro lhe ultrapassasse, a disputa não teria ocorrido e, consequentemente, JONHLIANE ainda estaria em busca de seus sonhos. 
    A vítima foi morta por ocasião de absoluta surpresa de sua parte, eis que conduzia seu veículo ordeiramente, na faixa direita da via, destinada aos veículos mais lentos, quando sofreu o violento abalroamento que lhe tirou a vida. Assim, os denunciados agiram com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
    Como já narrado acima, os denunciados, na condução de seus veículos, na ocasião do fato, deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, tendo empreendido fuga do local, evadindo-se da cena do crime. 
    Conforme já dito, os denunciados participaram de uma festa que iniciou na noite anterior, permanecendo nela até o raiar do dia 06, durante a qual o primeiro denunciado ingeriu bebida alcoólica, como bem relatado por testemunhas, assim, o primeiro denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que no interior do veículo do primeiro denunciado, foram encontradas latas de cerveja. 
    A fuga dos denunciados impossibilitou a realização de exame de dosagem alcoólica e substâncias de efeitos análogos, afastando-se eles do local do fato, para fugir à responsabilidade penal. 
    Importante consignar, que o resultado morte – homicídio com dolo eventual – neste caso específico, não absolve o ‘racha’ praticado pelo denunciados, haja vista o longo percurso realizado durante a perigosa disputa, posto que entre o trajeto do imóvel nº 3304, aonde se iniciou a disputa, passando pelo imóvel de nº 2826, até o local da colisão fatal, os denunciados expuseram a perigo inúmeras vidas, pois o fluxo de pedestre e veículos era considerável, infringindo eles diversas regras do trânsito daquela via, notadamente, o excesso de velocidade. 
    Constataram os i. peritos que, durante o trajeto, os denunciados, na condução de seus veículos, realizaram seguidas trocas de faixa de tráfego em local proibido (local com divisão de faixa com linha contínua), conseguindo, assim, manter velocidade superior à máxima permitida e incompatível com a segurança do local. 
    Informam, ainda, os autos, que o segundo denunciado utilizava veículo que ao motor foi adicionado equipamento que lhe permite ganho de potência, conhecido como SISTEMA COLD AIR INTAKE.
      Perigo para a vida ou saúde de outrem 
    Naquelas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados expuseram a vida de terceiros a perigo direto e iminente, não importando se seus passageiros concordaram ou não com essa exposição, eis que a integridade física é indisponível e irrenunciável.
    Ocorre que o primeiro denunciado trazia no banco de passageiro a pessoa de HATSUE SAID CARUTA TANAKA, enquanto que o segundo denunciado trazia como carona a pessoa de EDUARDO ANDRADE VICTOR DE PAIVA. 
    Levando essas pessoas como carona, empregando nos veículos excessiva velocidade, numa eventual colisão com elementos como um poste, uma árvore ou caminhão, ou ainda em caso de um capotamento, os denunciados provocariam sérios danos físicos ou até mesmo tirariam a vida de seus passageiros. 
    DA MATERIALIDADE E DO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA 
    A materialidade se mostra evidente pelo Laudo Cadavérico (fls. 151/153), Laudo Pericial Criminal nº 1119/2020, Laudo de Veículo a Motor (fls. 219/221), Relatório de Investigação Criminal (fls. 167/208) e pelos depoimentos testemunhais, onde também repousa o indício suficiente de autoria” (fls. 33-37, e-doc. 6).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Acre, que denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir:
     
    “Habeas Corpus. Homicídio na direção de veículo automotor. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Condições pessoais favoráveis. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência.
    - Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.
    - Não descurando da importância das condições pessoais favoráveis, atributo que deve ser perseguido pelo cidadão, elas não elidem, por si só, a decretação da custódia cautelar, constatando-se a presença dos requisitos desta.
    - A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.
    - Habeas Corpus denegado” (fls. 1-2, e-doc. 26).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 615.709 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2020, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não se pode asseverar validamente e com ares de certeza que o Sr. ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO, se solto, colocará em risco a integridade física e/ou psíquica de quem quer que seja, bastando ver que absolutamente todas as testemunhas de interesse persecutório foram ouvidas em sede extrajudicial sem que sobre elas se exercesse qualquer influência sobre o ânimo” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Ressalta “o fato do PACIENTE nunca ter sido preso anteriormente, ostentando vida pregressa irreprochável, além de endereço fixo e família estruturada; O Sr. ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO possui, também, profissão estabelecida e rendimentos lícitos, além de poder contar com sólida estrutura familiar para prover de modo complementar suas expensas; No mesmo diapasão, o paradeiro do PACIENTE é certo e sabido, constando da base de dados dos órgãos de segurança pública do Estado do Acre, não havendo um elemento concreto sequer através do qual se possa inferir ou presumir que solto, buscará subtrair-se à atuação e rigor do i. órgão jurisdicional processante” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “se a medida cautelar pessoal precisa ser indispensável e necessária, e a regra constitucional aponta para a liberdade individual enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conclui-se que a prisão deve ser a última solução posta à disposição do julgador para o acautelamento do processo ou de eventual e futura sanção penal; ESPECIALMENTE, É BEM DE VER, NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE CONTROVERTIDA A INCIDÊNCIA TÍPICA, POSTO QUE O EVENTO, TAL COMO DESCRITO, MAIS SE ASSEMELHA A DELITO DE TRÂNSITO COM O INDESEJADO RESULTADO MORTE DO QUE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO”  (fl. 17, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER: b. SE DIGNE CONCEDER, EM CARÁTER LIMINAR, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR, IMEDIATAMENTE, A PRISÃO PREVENTIVA, OU CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA AO SR. ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO, porquanto (i) desnecessária a constrição cautelar para assegurar a garantia da ordem pública, a regularidade da marcha processual ou a eventual e futura submissão aos rigores da lei penal, notadamente (ii) pela possibilidade de substituição da prisão processual por uma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; c. acaso assim não entenda esta d. Relatoria, POSTULA, AINDA EM CARÁTER LIMINAR, A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO SR. ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO EM PRISÃO DOMICILIAR, MESMO QUE A MEDIDA SE FAÇA ACOMPANHAR PELA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA, eis que decretada situação de calamidade pública da saúde pública nacional, com probabilidade de contaminação e disseminação do coronavírus Covid-19 no ambiente carcerário; (…). d) SE DIGNE CONCEDER, EM CARÁTER DEFINITIVO, A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER LIVRE À IMPUTAÇÃO MOVIDA EM SEU DESFAVOR, de modo que não se lhe imponha tratamento jurídico que viole o princípio constitucional da presunção de inocência, pena de antecipação – fática – dos efeitos – meramente virtuais – de uma pena futura e incerta; e. se outro for o entendimento destes preclaros julgadores, REQUER A CONCESSÃO, JÁ EM CARÁTER DEFINITIVO, DO PRESENTE WRIT, PARA QUE A PRISÃO PREVENTIVA QUE RECAI SOBRE O SR. ÍCARO JOSÉ DA SILVA PINTO SEJA CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR, ante a gravidade da pandemia de coronavírus Covid-19 que assola o País, tal qual admitido amplamente pelas Cortes locais e superiores” (fls. 22-23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente da seguinte forma:
    “Quanto aos requisitos, a decretação da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, nos termos art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida acabada por conta de uma disputa de ‘racha’ entre os veículos conduzidos pelos representados. 
    A gravidade concreta do delito salta aos olhos. Na manhã do dia 06.08.2020, em via pública, a vítima Jonhliane Paiva de Lima, que estava conduzido sua motocicleta em situação regular, foi atingida pelo veículo BMW, conduzido pelo representado Ícaro, que estaria disputando corrida com o representado Alan, que conduzia o veículo novo fusca. 
    Dessa forma, a natureza e gravidade concreta do crime, que foi recente, justificam a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 
    A prisão cautelar torna-se imperiosa, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os representados fugiram do local do crime, indicando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciando o receio de perigo. 
    Ademais, segundo a denúncia anônima (p. 103), o representado Ícaro poderia estar se evadindo do Estado. 
    O comparecimento dos representados na delegacia no dia seguinte aos fatos não impõe, por si só, que deixarão de fugir novamente, como teriam feito após o delito. A prisão cautelar se justifica, também, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que segundo o relatório policial (p. 21), o representado Ícaro não teria deixado a testemunha Hatsue, sua namorada, de sair do seu lado logo após o crime, aparentando uma tentativa de obstruir a investigação, evidenciado o risco de perigo. 
    Por fim, não vislumbro que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se ajustam à espécie sub examine, ante as circunstâncias acima expostas, muito embora os representados sejam primários. 
    Nesse contexto, torna-se imperiosa a decretação da prisão cautelar, não gerando sensação de impunidade perante a população, já tão desacreditada nos poderes constituídos e à mercê da violência cada vez mais acentuada”. 
    9. No voto condutor do Habeas Corpus n. 1001481-79.2020.8.01.0000 , o Relator, Desembargador Samoel Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre, asseverou:
     “Como foi relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0005038-88.2020.8.01.0001, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. A medida foi decretada com a finalidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal. A prisão se efetivou no dia 15 de agosto de 2020. 
    (…) imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado na direção de veículo automotor, quando participava de uma disputa com Alan Araújo de Lima que conduzia outro carro. 
    Como ficou consignado, o paciente nega a autoria do crime que lhe é atribuído. Argumenta que os fatos que resultaram na morte de uma jovem constituem um acidente de trânsito, tendo atingido a vítima sem dolo. A prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. Na hipótese, aquela não suscita nenhuma discussão e está provada. 
    A autoria é tema que demanda o exame aprofundado da prova e em sede de Habeas Corpus tal não é possível. Esse argumento do paciente deve ser objeto da instrução criminal, se houver, onde a dilação probatória é ampla e com observância do princípio do contraditório. Consigno, no entanto, que há indícios suficientes da autoria. Assento, portanto, a presença dos pressupostos necessários à decretação da medida.
      Ele destaca também as suas condições pessoais, assentando que é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita, não tem a mente voltada para o crime e não integra organização criminosa. Com base nisso, pretende obter a sua liberdade provisória. É certo que os atributos pessoais positivos são importantes e devem ser perseguidos por todo cidadão. No entanto, eles não se prestam para acobertar crimes e nem para assegurar a sua impunidade. Sua finalidade é outra. (…).
    Consigno, por oportuno, que o paciente figurou na Execução de Pena nº 0001355-64.2019.8.01.0070, mas teve a sua punibilidade extinta no dia 4 de setembro de 2019. O paciente alega que a Decisão que decretou a sua prisão preventiva se ressente de fundamentação, estando ausentes os pressupostos e requisitos da medida, sendo levado em conta a opinião midiática e populista, em detrimento das provas. Destaco dela o seguinte trecho: (…). 
    Como se observa, a insurgência do paciente nesse ponto carece de razão. A Decisão que decretou a sua prisão preventiva contém fundamentação suficiente, com a demonstração da presença dos pressupostos e requisitos exigidos. Não há nenhum reparo a ser feito. Quanto a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 326.677, do Rio Grande do Sul, relatado pelo Ministro Félix Fischer, assentou: ‘Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal’.
    Desta maneira, estando a Decisão que decretou a custódia provisória fundamentada em motivos sérios, não se perquire se houve ou não injusta apreciação da prova no Despacho que estabeleceu a medida. Da sua conveniência ou não, melhor pode decidir o Juiz que tem contato direito com o réu e com os fatos. 
    Não obstante o caráter excepcional da prisão preventiva, tal não significa que ela não possa ser decretada se presentes os seus pressupostos e requisitos, que é a hipótese dos autos.
    Estou convencido da inexistência do alegado constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão do habeas corpus. O decreto de custódia cautelar está suficientemente fundamentado, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, bem como a expressa menção à situação concreta que caracteriza a necessidade da garantia da ordem pública. Penso que não se afigura o alegado constrangimento ilegal necessário à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Não vejo presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 648, do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal. 
    Com essas considerações, denego a Ordem” (fls. 4-15, e-doc. 26).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux